Tribunal: STF
Processo: ARE 1369044
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NOMEAÇÃO DO AUTOR APÓS OUTROS CANDIDATOS POSICIONADOS POSTERIORMENTE NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA QUANDO DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS DO ATO ADMINISTRATIVO EM TESE OFENSIVO AO DIREITO DO AUTOR. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O fundamento recursal de que ‘houve pronunciamento jurisdicional definitivo reconhecendo a ilegalidade da conduta do poder público, com efeito erga omnes’, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, demanda essa que “foi ajuizada em 08/12/2009, … sendo interrompido nesta data o prazo prescricional” e de que “o trânsito em julgado da referida Ação Civil Pública ocorreu em 09/07/2013, … data em que voltou a fluir o prazo prescricional que é de 05 (cinco) anos” é improcedente.



    Como consignado na decisão ora impugnada, os fatos e fundamentos jurídicos alegados na Ação Civil Pública nº 137959-56.2009.8.06.0001, ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Ceará, em 08 de dezembro de 2009, que foi objeto de decisão transitada julgada no dia 09 de julho de 2013, são diversos e ocorreram posteriormente àqueles descritos na petição inicial da presente demanda. Por tal razão, fatos ou atos processuais que ali ocorreram em nada tem influência ou repercussão no âmbito da presente relação processual, em matéria de prazo prescricional.



    Não é ocioso lembrar, uma vez mais, que o pedido veiculado na petição inicial da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público apresenta, como razão de pedir, a alegação de que ao ‘convocar os candidatos para providências relativas à sua nomeação em determinado cargo, o Estado do Ceará demonstrou o interesse público’ a ser concretamente realizado com a medida de nomeação dos 52 (cinquenta e dois) aprovados e, por isso mesmo, se vinculou ‘aos motivos que determinaram a sua realização’. Na presente sede processual o autor alega suposta preterição decorrente de nomeações individuais de candidatos no concurso questionado nos autos, em tese ocorridas com violação da ordem de classificação e, por tal razão, teriam feito surgir o afirmado direito à indenização.



    Ora, a interrupção do prazo prescricional pela citação válida, de que trata o art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil (art. 219, CPC/1973), não pode ser interpretada em desfavor de quem a lei tem o objetivo de favorecer, ou seja, da parte que deixou de estar inerte em relação ao ônus processual de pôr em movimento a função jurisdicional do Estado, na defesa de direito subjetivo próprio.



    Aduz ainda o ora agravante, em suas razões, que ‘o conhecimento da sua preterição só foi em 08 de abril de 2008, conforme publicação oficial’ e que tem o direito de, ‘assim como os outros candidatos que estavam na mesma situação, ser nomeados e empossados no cargo de Inspetor de Polícia Civil’.



    As nomeações mencionadas pelo agravante, como causa de pedir a tutela judicial ora em apreciação, ocorreram por ato publicado no Diário Oficial do Estado de 04 de outubro de 2006 (p. 52 do Caderno 1/2 e p. 01 do Caderno 2/2), data essa a ser considerada como marco inicial do prazo prescricional, por imperativo do princípio da actio nata, pois foi em tal data que surgiu a pretensão a ser eventualmente objeto de ameaça ou violação. Como a peça inaugural da presente demanda foi protocolada apenas em 30 de maio de 2015, é dizer, após o decurso de lapso temporal muito superior ao prazo de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32, está efetivamente configurada a prescrição declarada na decisão recorrida."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente